Tribunal: TJDFT
Processo: 0723049-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE ALIMENTÍCIA DOS AVÓS EM RELAÇÃO AOS NETOS. SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. À luz dos artigos 1.696 e 1.698, do Código Civil, o dever de prestar alimentos se estende aos ascendentes, em razão do Princípio da Solidariedade Familiar, “recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.

2. A obrigação de prestar alimentos avoengos é subsidiária e complementar, motivo pelo qual só será imposta aos avós se houver impossibilidade dos genitores.

3. Não tendo sido comprovada, na estreita via do Agravo de Instrumento, a incapacidade paterna, deve ser mantida a decisão negativa dos alimentos provisórios avoengos.

4. Recurso conhecido e não provido.